Tribunal: TJDFT
Processo: 0017584-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0017584-98.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, LA BASQUE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, LA BASQUE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Conforme se infere da certidão de ID 24405861, os autos físicos, que estavam com vista pessoal ao DISTRITO FEDERAL, foram extraviados. Cumpre, portanto, que seja deflagrado, de ofício, o procedimento de restauração dos autos, na forma do que dispõe o artigo 712, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, forneçam as peças essenciais ou outros documentos que julguem indispensáveis, relacionados ao processo no 2016.01.1.041589-7. Após, considerando que a restauração dos autos deverá ser processada perante o Juízo de origem (art. 328, RITJDFT), remetam-se os autos à 6a Vara da Fazenda Pública. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator